Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730022-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LEILANE CHAVES DE AMORIM, SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME, MARIA DA CONCEIÇÃO AQUINO BRITO, MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR DOS SANTOS, LIVETE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da ação de usucapião movida por LEILANE CHAVES DE AMORIM em desfavor de SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME, rejeitou a arguição de incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento da demanda. Uma vez que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator